Tribunal: TJMT
Processo: 1011948-31.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011948-31.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIME OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 837.220.768-20 (ADVOGADO), RIZA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 08.769.451/0001-08 (EMBARGANTE), DANILO RAMOS ROSSI - CPF: 341.583.228-71 (EMBARGADO), LAURA CRISTINA REZENDE DAS NEVES - CPF: 710.088.371-72 (EMBARGADO), VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), VILLA JARDIM SUL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 34.639.871/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - CPF: 704.802.309-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CONTRADIÇÃO EXTERNA QUE NÃO AUTORIZA A VIA INTEGRATIVA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS COM INTUITO DE REFORMA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE MULTA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a suspensão de atos expropriatórios e cobranças sobre unidades imobiliárias. A embargante alega contradição procedimental e erro material, sustentando nulidade por falta de intimação em recurso anterior e tratamento desigual entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ou erro material ao distinguir o rito procedimental de recursos autônomos; e (ii) verificar se a reiteração de teses anteriormente repelidas configura abuso do direito de recorrer, apto a ensejar a sanção pecuniária por intuito protelatório.

III. Razões de decidir

3. A contradição que autoriza os aclaratórios deve ser intrínseca ao julgado, verificada entre suas proposições lógicas internas, sendo juridicamente inviável a alegação de vício baseada em confronto com decisões proferidas em outros processos ou incidentes.

4. O inconformismo da parte com a fundamentação que lhe é desfavorável não se confunde com omissão ou erro material, revelando nítida pretensão de reforma do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração são via processual inadequada.

5. A oposição sucessiva de recursos com o mesmo núcleo argumentativo, sem a demonstração de vício real na decisão embargada, evidencia o desvirtuamento do sistema recursal e o propósito de retardar o trânsito em julgado, o que atenta contra a celeridade e a boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos embargados.

Tese de julgamento:
"1. A reiteração de embargos de declaração com finalidade de rediscussão meritória, sem a presença de vícios reais de fundamentação, caracteriza conduta manifestamente protelatória. 2. A utilização abusiva das vias integrativas para postergar o cumprimento de decisões judiciais autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 5º, 77, 80, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017; TJ-MT, ED n. 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.06.2024,
APCiv 10071645620248110040, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
RIZA SECURITIZADORA S.A.
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 362604397), que, por unanimidade,
conheceu e negou provimento
ao
Agravo de Instrumento
interposto pela embargante contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória de Quitação e Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Adjudicação Compulsória e Pedido de Tutela de Urgência (processo nº 1032467-52.2025.8.11.0003), em favor de
DANILO RAMOS ROSSI e LAURA CRISTINA REZENDE DAS NEVES.

O acórdão manteve integralmente a decisão de origem, que determinou à agravante a abstenção de cobranças, negativações, protestos e restrições patrimoniais relacionadas às unidades 1105, 807 e 904 do empreendimento "Villa Jardim Multicondomínio", bem como o bloqueio específico das matrículas nº 144.338, 144.343 e 144.360 junto ao 1º Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Nos embargos de declaração (Id. 369408379), a embargante afirma que o acórdão contém erro material consubstanciado em contradição de entendimento e exposição fática, sustentando que o julgado tratou as partes de maneira desigual ao entender que, no agravo de instrumento manejado pela embargada, era desnecessária a intimação da embargante, ao passo que, no agravo de instrumento manejado pela própria embargante, foi determinada a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Afirma que a nulidade absoluta é inconteste e não pode ser negligenciada, sob pena de prevaricação. Sustenta que o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 1005120-19.2026.8.11.0000 ocorreu precisamente em razão da violação ao direito de manifestação da embargante, e não por inércia desta, de modo que seria incorreta a afirmação do acórdão de que a via eleita seria inadequada.

Argumenta que a embargante tomou ciência da nulidade apenas quando citada nos autos de origem, razão pela qual a alegou na primeira oportunidade processual cabível, em observância ao art. 278 do CPC. Aduz, ainda, que a possibilidade de impugnar a gratuidade da justiça em sede de contestação não supre nem substitui o direito ao contraditório violado, pois, se lhe tivesse sido garantida a manifestação no agravo anterior, poderia ter influenciado o resultado daquele julgamento, o que poderia ter acarretado o indeferimento da gratuidade e, consequentemente, o encerramento liminar do feito originário por falta de recolhimento das custas.

Por fim, a embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a nulidade processual absoluta decorrente da inobservância dos artigos 7º, 9º, 10 e inciso II do art. 1.019 do CPC, do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.148.296/SP e do art. 5º, LV, da Constituição Federal, com a consequente cassação do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1005120-19.2026.8.11.0000 e de todos os atos processuais dele decorrentes.

Em contrarrazões (Id.

369617898),
DANILO RAMOS ROSSI e LAURA CRISTINA REZENDE DAS NEVES
alegaram que os embargos de declaração constituem o terceiro recurso consecutivo fundado no mesmo núcleo argumentativo, configurando nítido sucedâneo recursal impróprio com pretensão de efeitos infringentes. Sustentam que o acórdão embargado não contém qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, tendo dedicado extensa fundamentação ao enfrentamento da questão da nulidade processual, com argumentação que os embargados qualificam como "alentada e juridicamente irretorquível". Apontam o caráter manifestamente protelatório dos embargos, destacando que se trata do segundo aclaratório oposto no curso do mesmo agravo de instrumento, com idênticos fundamentos, sem qualquer pretensão de prequestionamento que pudesse afastar a incidência do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, os embargados requerem o desacolhimento integral dos embargos de declaração, o reconhecimento expresso de seu caráter protelatório, a manutenção integral do acórdão embargado e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC no patamar máximo legalmente admissível, considerando ser este o segundo aclaratório com idênticos fundamentos no curso do mesmo recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
RIZA SECURITIZADORA S.A.
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (Id. 362604397), que, por unanimidade, negou provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto pela embargante, mantendo integralmente a tutela de urgência deferida em favor de
DANILO RAMOS ROSSI e LAURA CRISTINA REZENDE DAS NEVES.

Os pressupostos formais de admissibilidade (tempestividade, legitimidade e adequação formal) estão presentes, razão pela qual conheço dos embargos.

O acórdão embargado foi assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS IMOBILIÁRIOS. BLOQUEIO DE MATRÍCULA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA. PRESERVAÇÃO DO STATUS QUO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Quitação e Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Adjudicação Compulsória, determinando o bloqueio de matrículas imobiliárias e a abstenção de cobranças relacionadas às unidades 1105, 807 e 904 do empreendimento "Villa Jardim Multicondomínio". II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, considerando a alegação dos agravados de que adquiriram e quitaram as unidades imobiliárias antes do registro da alienação à securitizadora agravante.
III. Razões de decidir
3. A probabilidade do direito está evidenciada pelos contratos de cessão de direitos e outras avenças apresentados pelos agravados, que indicam a aquisição das unidades imobiliárias entre julho e dezembro de 2023, com quitação integral no momento da assinatura, em data anterior ao registro da alienação à securitizadora (06/11/2024). 4. O perigo de dano é concreto, pois a notificação enviada pela agravante indica expressamente a possibilidade de as unidades serem consideradas livres para venda a terceiros, o que poderia resultar em alienação indevida dos imóveis já adquiridos pelos agravados. 5. As medidas determinadas na decisão agravada possuem caráter eminentemente conservatório e são plenamente reversíveis, destinando-se a preservar o status quo e conferir publicidade ao litígio, sem causar prejuízo desproporcional à agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento:

"É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o bloqueio de matrículas imobiliárias e a abstenção de cobranças quando há elementos que evidenciam a probabilidade do direito do adquirente e o risco de alienação indevida do bem, preservando-se o resultado útil do processo
."
Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 425, 290; Lei nº 6.015/73, art. 214, §3º; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1036530/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 25/03/2014; TJ-MT - AI 10467448220258110000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25/03/2026; TJ-GO - AI 50561488020248090000, Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses, j. 14/10/2024."

A embargante atribui ao acórdão "
erro material consubstanciado em contradição de entendimento e exposição fática
", sustentando que o colegiado teria tratado as partes de modo desigual ao dispensar intimação no Agravo de Instrumento nº 1005120-19.2026.8.11.0000, enquanto a determinou no presente recurso. O argumento, porém, não configura qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é, por definição técnica, a contradição interna ao próprio julgado — aquela que se manifesta entre proposições logicamente inconciliáveis dentro da mesma decisão, entre fundamentação e dispositivo, ou entre premissas e conclusão. O que a embargante aponta não é isso. Aponta divergência entre o tratamento procedimental dispensado em dois recursos distintos, com objetos, momentos processuais e pressupostos de admissibilidade essencialmente diferentes. Essa divergência, ainda que pudesse ser objeto de debate em sede própria, não configura contradição interna do acórdão e, portanto, não autoriza os aclaratórios.

O acórdão embargado foi preciso e coerente ao explicar a razão da distinção: no Agravo de Instrumento nº 1005120-19.2026.8.11.0000, o julgamento monocrático de plano encontrou amparo no art. 932, IV e V, do CPC, porque a relação processual ainda não havia sido angularizada na origem e a matéria da gratuidade da justiça comportava exame célere pelo relator; no presente agravo de instrumento, por outro lado, já existia relação processual triangular estabelecida e a matéria — tutela de urgência — demandava análise mais aprofundada, tornando pertinente e necessária a oitiva dos agravados. Essa distinção é juridicamente fundada, coerente e expressamente consignada no acórdão, afastando, de modo definitivo, qualquer alegação de contradição interna.

Tampouco há omissão. O acórdão dedicou capítulo específico e extenso ao exame da alegada nulidade processual, concluindo, com fundamentação irretorquível, que
"a via eleita pela agravante - agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória - não se mostra adequada para impugnar suposta nulidade ocorrida em outro recurso, já julgado por este Tribunal"
, e que
"não existe nulidade sem demonstração concreta de prejuízo processual efetivo"
. Resposta desfavorável não é omissão. Confundir as duas categorias é equívoco conceitual que não pode prosperar em sede de embargos de declaração.

O erro material, por sua vez, pressupõe equívoco de natureza objetiva — lapso de escrita, erro aritmético, referência incorreta a nome ou número de processo —, e não discordância com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado. A embargante não aponta erro dessa natureza. Aponta, em verdade, que a conclusão jurídica do acórdão lhe é desfavorável, o que é categoria radicalmente distinta do erro material previsto no art. 1.022, III, do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO QUE PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO / OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE TERIAM DEMONSTRADO A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE, O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA, O IMPACTO NO SEIO DA SOCIEDADE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE FREIO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPARAÇÃO COM OUTROS JULGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. 2. Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, o que restou devidamente justificado no acórdão embargado. 3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008369-33.2015.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDOS PERICIAIS E RELAÇÃO DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a apelação cível de seguradora em ação regressiva, sob alegação de omissão quanto à análise de laudos periciais e da vulnerabilidade da autora frente à concessionária. Pleito de prequestionamento com base na Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a existência de omissão ou contradição na análise da prova técnica e da relação jurídica entre as partes; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisa os laudos técnicos e os considera insuficientes, conforme art. 602, VIII, b, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. 4. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova dependem de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:1. Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento sem vícios do art. 1 .022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art . 349; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 602, VIII, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16 .08.2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03 .2018; TJMG, AI 1.0000.20.067300-2/001, j. 11.08.2020; TJMT, N.U 1016969-74 .2017.8.11.0041, j. 24.11.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10115052520248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2025)

O inconformismo do embargante, portanto, traduz-se em tentativa de rediscussão da matéria, conduta incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.

Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Também é pacífico que a contradição autorizadora dos embargos é a
contradição interna
do julgado, e não aquela existente entre a decisão e o entendimento da parte.

Quanto à reiteração protelatória do embargante
, razão assiste a parte embargada.

Não se pode deixar de registrar que os presentes embargos constituem o segundo aclaratório oposto pela embargante no curso do mesmo agravo de instrumento, com núcleo argumentativo substancialmente idêntico ao do primeiro, que foi expressamente rejeitado por ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC (Id.

359719882).

A simples comparação objetiva entre as duas peças revela que, dos dez argumentos centrais do primeiro aclaratório, todos dez se repetem nos presentes embargos, com mínimas variações retóricas que não alteram a essência da pretensão, de obter, pela via integrativa, o rejulgamento de matéria já decidida por unanimidade.

Esse comportamento processual configura, de modo objetivo e inequívoco, o caráter manifestamente protelatório. O embargante não apresenta argumento novo, não aponta vício real no acórdão e não demonstra qualquer propósito de prequestionamento que pudesse afastar a incidência da sanção, nos termos da Súmula 98 do STJ, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados, inclusive nos primeiros embargos por ele opostos, e novamente rechaçados pelo julgado.

Portanto, a utilização dos embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo estabelece que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. A finalidade da norma é desestimular a utilização abusiva dos embargos de declaração, preservando a celeridade processual e a efetividade da jurisdição.

Resta claro, portanto, que o único efeito prático do incidente é o retardamento do trânsito em julgado e a postergação do cumprimento da tutela conservatória deferida em favor dos embargados, o que é incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé processual impostos pelo art. 5º do CPC.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:

“(...) 3. A sucessiva oposição de embargos de declaração com mera reiteração de argumentos já rejeitados configura caráter protelatório que justifica a multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80; 1.007; 1.021, § 4º; 1 .022; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n. 1007333-95 .2024.8.11.0055, Rel . Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025; TJ-MT, Apelação Cível n. 1010911-33 .2021.8.11.0003, Rel . Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010660420238110036, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026)

“(...) 3. Configura caráter protelatório a oposição de embargos de declaração que visam apenas à rediscussão do mérito da decisão, sem apontar vícios específicos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 350, 371, 385, § 1º, 1.009, § 1º, 1.015, 1.022 e 1 .026, § 2º. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071645620248110040, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026)

Assim, considerando a gravidade da conduta, a reiteração do comportamento protelatório e o valor da causa fixado em R$ 2.776.008,00, a multa deve ser aplicada no patamar máximo de 2% por cento sobre o valor atualizado da causa, em favor dos embargados.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo integralmente o acórdão embargado, referente ao julgamento do Agravo de Instrumento.

Condeno a embargante
RIZA SECURITIZADORA S.A.
ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, fixada em dois por cento sobre o valor atualizado da causa, em favor dos embargados
DANILO RAMOS ROSSI e LAURA CRISTINA REZENDE DAS NEVES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026